Tribunal: STF
Processo: HC 226198
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.212.875/SP), assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DOS RÉUS A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. Na espécie, as instâncias de origem, respeitando os critérios legais e, ainda, observando os pormenores da situação concreta, entenderam, deduzindo fundamentação idônea – baseada no histórico de viagens internacionais injustificadas e por curto período de tempo –, que existiam nos autos provas bastantes a evidenciar a dedicação dos agravantes a atividades criminosas. 



    3. Nesse contexto, a desconstituição dos fatos adotados na origem demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que: a) os pacientes foram condenados por tráfico internacional de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto para o Thankgod e 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime semiaberto para Thabo; b) em sede de apelação, o TRF da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena de Thankgod para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, mantido o regime inicial, e revogar as prisões preventivas; c) a defesa interpôs recurso especial, ao qual o STJ negou provimento; d) o constrangimento ilegal reside na negativa de aplicação da causa de diminuição referente ao § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que a quantidade de droga apreendida e a verificação de viagens anteriores de curta duração não podem autorizar a suposição de que os pacientes integravam organização criminosa.



    Em razão do exposto, pugna pela aplicação do redutor em seu patamar máximo, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e sua substituição por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    1.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    1.2. Na espécie, o Juízo de primeiro grau afastou a causa de diminuição de pena de que trata o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 por entender que as viagens internacionais realizadas pelos pacientes em curto espaço de tempo, inclusive durante a pandemia, são indicativas de prévio envolvimento com tráfico internacional de drogas.



    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena-base aplicada ao réu Thankgod e revogar a prisão preventiva de ambos, mantendo, contudo, o afastamento operado pela instância antecedente, como se depreende da seguinte fundamentação (eDOC 4, p. 8-19):



    “1. Da dosimetria da pena de THANKGOD UKASON PRINCE ONUEGBU. 



    O juiz a quo condenou o réu à pena privativa de 06 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: 



    "Para o corréu Thankgod, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, considerando a quantidade e natureza da substância (7.989g. de cocaína). 



    Não há agravantes. 



    Reconheço a presença da atenuante decorrente da confissão, motivo pelo qual a pena é reduzida em 1/6 (um sexto) totalizando pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa. 



    Verificada a transnacionalidade do delito, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto). Assim, a pena privativa de liberdade fica estabelecida em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa. 



    Não pode ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em consideração que Thankgod viajou 3 (três) vezes para o exterior desde 22.12.2019 (Id. 53450768, pp. 34-35), o que é incompatível com a alegação de dificuldades financeiras. Destaque-se que duas das viagens foram durante a pandemia, e esta é utilizada como justificativa para seus problemas financeiros. Assim, a explicação para a realização das viagens não foi verossímil. Desse modo, as viagens são indicativas de prévio envolvimento com tráfico internacional de drogas, como salientado nas razões finais do MPF, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena aplicada. 



    Cada dia-multa fixado na condenação corresponderá a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, pois não verifico nos réus suficiente capacidade econômica para justificar eventual aumento. O valor da multa será atualizado a partir da data do fato. 



    Com base nos artigos 33, § 2º, “b”, e 59 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Não é possível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, considerando a quantidade da pena aplicada." 



    1ª fase da dosimetria 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou desfavoráveis apenas as circunstâncias concernentes à natureza e à quantidade da droga, uma vez que o réu foi preso transportando 7.989g (sete mil, novecentos e oitenta e nove gramas) de cocaína, psicotrópico de elevado efeito nocivo físico e social. 



    Nesta sede, observo, com relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, que a culpabilidade, o grau de reprovabilidade e o dolo apresentam-se normais à espécie; a parte acusada não possui maus antecedentes certificados nos autos; não existem elementos que retratem a conduta social e a personalidade do réu; não há nada a ponderar sobre os motivos do crime, que foi a obtenção de lucro, inerente ao crime. No que se refere às circunstâncias do crime, observo que o crime foi praticado sem denotar um maior juízo de reprovabilidade que não seja inerente ao crime de tráfico de drogas e não há nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. 



    No entanto, a exasperação da pena em função da quantidade e da natureza da substância decorre de expressa determinação legal, contida no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que definiu as circunstâncias aludidas como preponderantes para a fixação da pena-base, e a jurisprudência é assente de que, por causar maior dependência, a cocaína gera um desvalor intrínseco maior à conduta: 



    [...]



    Todavia, no caso em análise, a exasperação da pena-base nos termos da sentença, por força da quantidade e da natureza do entorpecente, revela-se excessiva. 



    Com efeito, de acordo com os parâmetros fixados por esta E. Corte para a quantidade da droga apreendida (7.989g de cocaína), deve incidir o fator de acréscimo de 1/6 (um sexto), consoante entendimento desta E. Corte. 



    Logo, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    2ª fase 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, na sentença foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", CP), na razão de 1/6 (um sexto).



    Nesta sede, reconheço que o apelante faz jus à incidência da atenuante genérica da confissão, uma vez que o réu admitiu, ainda que de forma parcial, em seu interrogatório judicial, a prática delitiva (Súmula 545 do STJ). 



    Deveras, é de rigor que a atenuante da confissão seja considerada no cálculo da dosimetria da pena do réu, haja vista que o réu admitiu a prática do delito em comento, bem como a confissão judicial foi utilizada para embasar a condenação. 



    Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, o fator de acréscimo de 1/6 (um sexto) aplicado pelo juiz a quo está em conformidade com a jurisprudência desta E. Corte em casos semelhantes. Além disso, há que se considerar que a confissão foi parcial, posto que o réu não admitiu que conhecia o outro corréu, ao contrário do que restou demonstrado durante a instrução probatória. 



    Sendo assim, mantenho o fator redutor da ordem de 1/6 (um sexto) tal como aplicado na sentença, redimensionando a pena intermediária cominada ao réu para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista o teor da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    Ausentes circunstâncias agravantes. 



    3ª fase 



    Na terceira fase, na sentença, o juiz a quo reconheceu a incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso I, da Lei de drogas, à razão de 1/6 (um sexto) e não reconheceu a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Confira-se: 



    "(...) 



    Verificada a transnacionalidade do delito, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto). Assim, a pena privativa de liberdade fica estabelecida em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa. 



    Não pode ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em consideração que Thankgod viajou 3 (três) vezes para o exterior desde 22.12.2019 (Id. 53450768, pp. 34-35), o que é incompatível com a alegação de dificuldades financeiras. Destaque-se que duas das viagens foram durante a pandemia, e esta é utilizada como justificativa para seus problemas financeiros. Assim, a explicação para a realização das viagens não foi verossímil. Desse modo, as viagens são indicativas de prévio envolvimento com tráfico internacional de drogas, como salientado nas razões finais do MPF, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena aplicada."



    De outro lado, o apelo defensivo pugnou pela aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3). 



    [...]



    No caso em tela, embora o acusado seja primário e não apresente maus antecedentes, há sérios indícios de que o réu se dedique às atividades delituosas e/ou que integre organização criminosa, de forma que não faz jus à benesse do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    Com efeito, em sua tese defensiva, o réu alegou que passava por dificuldades financeiras em razão da pandemia. Todavia, constam nos autos 3 (três) movimentos migratórios desde o ano de 2019, sendo viagens com grandes deslocamentos e curto tempo de duração, permanecendo, ainda, o réu por pouco tempo em cada um dos locais aonde esteve, características costumeiras de "mulas" na dinâmica do tráfico internacional de drogas. 



    Deveras, é incompatível a incidência da referida minorante, aplicável somente quando o caso concreto se tratar de um fato isolado ou esporádico na vida do réu ou quando as provas carreadas não forem aptas a demonstrar ter ele se envolvido em fatos criminosos anteriores, o que não é o caso destes autos. 



    Assim, resta evidente que a aplicação da causa minorante nesse caso acarretaria evidente proteção deficiente, que terminaria por estimular novas práticas da mesma natureza. 



    Prosseguindo no recálculo da pena, ainda na terceira fase da dosimetria, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, diante da transnacionalidade do delito, à razão de 1/6 (um sexto). 



    Com efeito, na hipótese, constata-se a internacionalidade delitiva, uma vez que o réu foi flagrado, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, em momento próximo ao embarque no voo ET 597, da Cia Aérea Ethiopian, com destino a Adis Abeba/Etiópia, trazendo consigo, guardando e transportando, com vontade livre e consciente, em sua mala, oculto em pacotes de biscoito de arroz, a quantidade de 7.989g (sete mil, novecentos e oitenta e nove gramas) de COCAÍNA.



    Dessa forma, não há retificação no que diz respeito à majoração prevista no artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, aplicada na fração mínima prevista, dado que suficientemente comprovada pelas circunstâncias do flagrante e provas testemunhais. 



    Logo, ao término do sistema trifásico, resulta, pois, a pena privativa de liberdade infligida ao réu em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Mantido o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    [...]



    Sendo assim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal. 



    [...] 



    Do direito de recorrer em liberdade. 



    [...]



    Destarte, revogo a prisão preventiva de THANKGOD UKASON PRINCE ONUEGBU, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, a saber: 



    a) compromisso de comunicar ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço correto de sua residência e qualquer mudança deste endereço; 



    b) comparecimento a todos os atos do processo;



    c) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 5 (cinco) dias sem autorização do juízo; 



    d) comparecer mensalmente em juízo para comprovar suas atividades; 



    e) proibição de se ausentar do país sem autorização do juízo, com entrega do passaporte, se houver. 



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado, bem como comunique-se às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional acerca desta decisão. 



    2. Da dosimetria da pena de THABO SIMON MODUBU. 



    O juiz a quo condenou o réu à pena privativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: 



    "Para o corréu Thabo, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, considerando a quantidade e natureza da substância (713g. de cocaína). 



    Não há agravantes. 



    Reconheço a presença da atenuante decorrente da confissão, mas deixo de aplicá-la, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula n. 231, STJ). 



    Verificada a transnacionalidade do delito, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto). Assim, a pena privativa de liberdade fica estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Não pode ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em consideração que Thabo viajou 3 (três) vezes para o exterior desde 15.02.2020 (Id. 53450768, pp. 30-33), o que é incompatível com a alegação de dificuldades financeiras. Destaque-se que duas das viagens foram durante a pandemia, e esta é utilizada pelo corréu como justificativa para seus problemas financeiros. Assim, a explicação para a realização das viagens não é verossímil. Desse modo, as viagens são indicativas de prévio envolvimento com tráfico internacional de drogas, como salientado nas razões finais do MPF, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena aplicada. 



    Cada dia-multa fixado na condenação corresponderá a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, pois não verifico nos réus suficiente capacidade econômica para justificar eventual aumento. O valor da multa será atualizado a partir da data do fato. 



    Com base nos artigos 33, § 2º, “b”, e 59 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Não é possível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, considerando a quantidade da pena aplicada.



    1ª fase da dosimetria 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal, considerando as circunstâncias concernentes à natureza e à quantidade da droga (713g de cocaína). 



    Nesta sede, observo, com relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, que a culpabilidade, o grau de reprovabilidade e o dolo apresentam-se normais à espécie; a parte acusada não possui maus antecedentes certificados nos autos; não existem elementos que retratem a conduta social e a personalidade do réu; não há nada a ponderar sobre os motivos do crime, que foi a obtenção de lucro, inerente ao crime. No que se refere às circunstâncias do crime, observo que o crime foi praticado sem denotar um maior juízo de reprovabilidade que não seja inerente ao crime de tráfico de drogas e não há nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. 



    Desse modo, mantenho a pena-base em seu patamar mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    2ª fase 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, na sentença foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", CP), na razão de 1/6 (um sexto). 



    Nesta sede, reconheço que o apelante faz jus à incidência da atenuante genérica da confissão, uma vez que o réu admitiu, ainda que de forma parcial, em seu interrogatório judicial, a prática delitiva. 



    Deveras, é de rigor que a atenuante da confissão seja considerada no cálculo da dosimetria da pena do réu, haja vista que o réu admitiu a prática do delito em comento, bem como a confissão judicial foi utilizada para embasar a condenação. 



    Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, o fator de acréscimo de 1/6 (um sexto) aplicado pelo juiz a quo está em conformidade com a jurisprudência desta E. Corte em casos semelhantes. Além disso, há que se considerar que a confissão foi parcial, posto que o réu não admitiu que conhecia o outro corréu, ao contrário do que restou demonstrado durante a instrução probatória. 



    Sendo assim, mantenho o fator redutor da ordem de 1/6 (um sexto), mas deixo de aplicá-lo, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal (cf. Súmula nº 231 do STJ). 



    Ausentes circunstâncias agravantes. 



    Logo, mantenho a pena intermediária cominada ao réu em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    3ª fase



    Na terceira fase, na sentença, o juiz a quo reconheceu a incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso I, da Lei de drogas, à razão de 1/6 (um sexto) e não reconheceu a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    De outro lado, o apelo defensivo pugnou pela aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3). 



    [...]



    No caso em tela, embora o acusado seja primário e não apresente maus antecedentes, há sérios indícios de que o réu se dedique às atividades delituosas e/ou que integre organização criminosa, de forma que não faz jus à benesse do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    Com efeito, o réu Thabo viajou 3 (três) vezes para o exterior desde 15.02.2020 (Id. 53450768), o que é incompatível com a alegação de dificuldades financeiras. Destaque-se que duas das viagens foram durante a pandemia, e esta é utilizada pelo corréu como justificativa para seus problemas financeiros. Assim, a explicação para a realização das viagens não é verossímil. 



    Deveras, é incompatível a incidência da referida minorante, aplicável somente quando o caso concreto se tratar de um fato isolado ou esporádico na vida do réu ou quando as provas carreadas não forem aptas a demonstrar ter ele se envolvido em fatos criminosos anteriores, o que não é o caso destes autos. 



    Assim, resta evidente que a aplicação da causa minorante nesse caso acarretaria evidente proteção deficiente, que terminaria por estimular novas práticas da mesma natureza. 



    Prosseguindo no recálculo da pena, ainda na terceira fase da dosimetria, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, diante da transnacionalidade do delito, à razão de 1/6 (um sexto).



    Com efeito, na hipótese, constata-se a internacionalidade delitiva, uma vez que o réu foi flagrado, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, em momento próximo ao embarque no voo ET 597, da Cia Aérea Ethiopian, com destino a Adis Abeba/Etiópia, trazendo consigo, guardando e transportando, com vontade livre e consciente, a quantidade de 713g (setecentos e treze gramas) de COCAÍNA. 



    Dessa forma, não há retificação no que diz respeito à majoração prevista no artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, aplicada na fração mínima prevista, dado que suficientemente comprovada pelas circunstâncias do flagrante e provas testemunhais. 



    Logo, ao término do sistema trifásico, resulta, pois, a pena privativa de liberdade infligida ao réu em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Mantido o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    [...]



    Sendo assim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal. 



    [...]



    Do direito de recorrer em liberdade. 



    [...]



    Destarte, revogo a prisão preventiva de THABO SIMON MODUBU,mediante a imposição de medidas cautelares diversas, a saber:



    a) compromisso de comunicar ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço correto de sua residência e qualquer mudança deste endereço; 



    b) comparecimento a todos os atos do processo; 



    c) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 5 (cinco) dias sem autorização do juízo; 



    d) comparecer mensalmente em juízo para comprovar suas atividades; 



    e) proibição de se ausentar do país sem autorização do juízo, com entrega do passaporte, se houver. 



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado, bem como comunique-se às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional acerca desta decisão. 



    Dispositivo. 



    Ante o acima exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo de THANKGOD UKASON PRINCE ONUEGBU, para reduzir a pena-base, redimensionando a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e revogar a prisão preventiva [...] e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo de THABO SIMON MODUBU, somente para revogar a prisão preventiva [...]” (grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial sob o fundamento de que “a desconstituição dos fatos adotados pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ” (eDOC 5, p. 7).



    Observo que as instâncias antecedentes justificaram o afastamento da causa de diminuição da pena em razão da existência de três registros de viagens internacionais em nome dos pacientes em curto período de tempo, dado que indicaria dedicação às atividades criminosas.



    Ocorre, todavia, que a mera alusão a registros de viagens internacionais, quando dissociada de outros elementos de prova que suportem a conclusão de que os pacientes se dedicavam ao tráfico internacional de forma habitual, não pode servir como fundamento válido para afastar a minorante. 



    Ademais, o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. Assim, se a existência de ações penais em curso não é fundamento apto a denotar a dedicação a atividades criminosas, menos ainda é a constatação, pura e simples, de que os pacientes fizeram viagens internacionais em ocasiões diversas. Confira-se:



    “[...] Presentes os demais requisitos para a incidência da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a singela alusão à existência de registros pretéritos de entrada no território nacional em nome da paciente não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, que denote a dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 197.325 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08.06.2021, grifei)



    “[...] O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.” (HC 151.431, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 08.05.2018)



    A par disso, diversamente do constante na sentença e no acórdão atacados, o ônus de comprovar que as anteriores viagens para o exterior foram para a prática do tráfico transnacional de drogas é do Ministério Público, por força do princípio da presunção de inocência, que norteia o processo penal brasileiro como regra de procedimento e julgamento. Assim, cabe ao órgão de acusação demonstrar, acima de qualquer dúvida razoável, que os acusados praticavam o tráfico de drogas de maneira habitual, e não à defesa o contrário. 



    Por fim, a consolidada jurisprudência da Corte tem posição formada no sentido de que a condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes, por si só, não impede a incidência da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Com efeito, para fins de individualização da pena, a singela alusão genérica à suposta dedicação dos pacientes ao tráfico de drogas, quando dissociada de elementos que demonstrem seu envolvimento com atividades criminosas, não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional. Na mesma linha: 



    “[...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros precedentes, que “o exercício da função de ‘mula’, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga”. (HC 134.597/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.865 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01.09.2022, grifei)



    “[...] A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. [...]”. (HC 133.480 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.09.2019, grifei)



    “Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes in